Tribunal: TJDFT
Processo: 0727526-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0727526-60.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: G. L. C. S. AUTORIDADES: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. L. C. D. apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O inquérito policial n. 715/2022, da 31a Delegacia de Polícia, foi distribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina sob o número 0710783-57.2022.8.07.0005 (processo referência). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 19-agosto-2022 (ID 38424601). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente, em 22-agosto-2022. Vieram as informações da autoridade apontada como coatora (ID 38771100). Instada a Defesa técnica complementou a instrução do feito com documentos necessários à análise do pedido, inclusive, com nova decisão que indeferiu pedido de revogação da preventiva do paciente perante o Juízo do Conhecimento (ID 39137222). Em 11-setembro-2022 o impetrante protocolou petição (ID 39137219 informando que impetrou novo Habeas Corpus (HBC n. 0730086-72.2022.8.07.0000), no qual aponta como ato coator a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 39137219). 2. Ciente da documentação juntada pelo impetrante e da novel decisão objurgada, que também será objeto de apreciação no julgamento do mérito do presente “writ”, razão pela qual desnecessária a apreciação de novo pedido de “Habeas Corpus”, já que a necessidade/desnecessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente será analisada como um todo, levando-se em consideração todas as decisões que a decretaram. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Int. Brasília, 12 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator